Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de três parcelas no valor de R$ 954,98 cada, referente à cédula de crédito bancário emitida em nome do autor/recorrente para aquisição de determinado veículo. Em seu recurso, a parte autora/recorrente pleiteia que a obrigação de pagamento contemple todo o saldo devedor do financiamento bancário, pois o réu/recorrido está na posse do veículo. Alternativamente, que o réu/recorrido seja compelido a devolver o bem, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar sobre quem deve recair a obrigação de pagar o financiamento bancário, cujo objeto era a aquisição de determinado veículo (alienação fiduciária).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil e Decreto- Lei no 911/69, sobre alienação fiduciária em garantia de bem móvel.
5. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de devolução do veículo pelo réu, por caracterizar inovação recursal, pois o pedido não foi realizado na petição inicial (ID 68367144), e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. De todo modo, não há óbice para que o seja formulado em ação própria, com o retorno das partes ao status quo ante.
6. Na origem, o autor/recorrente narrou que adquiriu o veículo por meio de financiamento bancário, obrigando-se ao pagamento de trinta e seis parcelas no valor de R$ 954,98 cada uma (ID 68367145). Todavia, só conseguiu adimplir as três primeiras parcelas e vendeu o veículo para o réu, mediante contrato verbal, com outorga de procuração em causa própria (“in rem suam”) (ID 68367135). Dessa maneira, socorre-se ao Judiciário para que o réu/recorrido seja obrigado a adimplir todas as parcelas do financiamento bancário e para realizar a transferência do veículo para o nome dele (réu/recorrido).
7. Conforme sinalizado na sentença, não poderia o autor/recorrente vender bem objeto de alienação fiduciária em garantia, pois não detém sua plena propriedade, apenas a posse direta. De modo que para a formalização da compra e venda do veículo entre as partes demandantes, deveria o banco credor anuir com a transação, mediante termo aditivo ao contrato de financiamento bancário, com este inclusive seria possível a transferência de titularidade para o nome do réu/recorrido.
8. Porém, assim não agiu o autor/recorrente, que se limitou a outorgar procuração em causa própria (in rem suam) ao réu/recorrido, transferindo para este o poder de negociar com terceiros o veículo da forma que lhe convier. Ou seja, a procuração não resguarda o autor/recorrente quanto ao saldo devedor do financiamento bancário, ao invés disso, o deixa desprotegido tanto em relação à posse do bem, quanto ao saldo devedor do financiamento bancário. Não foi à toa que a sentença classificou como um “péssimo negócio” em desfavor do autor/recorrente.
9. Isso porque, a relação jurídica estabelecida entre o autor/recorrente e o banco credor não se confunde com a relação entre o autor/recorrente e o réu/recorrido. São relações jurídicas distintas, com objetos distintos, embora ambas relacionadas ao mesmo veículo.
10. Portanto, mesmo que o réu tenha sido revel, não é possível, na forma como realizada a negociação entre as partes, obrigá-lo ao pagamento de parcelas a vencer da cédula de crédito bancário firmada entre o autor/recorrente e o banco credor, pois não demonstrado o inadimplemento das parcelas pelo réu/recorrido, o que implica dizer ausência do interesse de agir.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.